Tribunal: STF
Processo: ARE 1348460
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. VAZAMENTO E INFILTRAÇÃO NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS AUTORES. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONSTRUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA CONSTRUTORA. Pretende a apelante a reforma da sentença que, amparada no laudo pericial elaborado por perito do Juízo, reconheceu a responsabilidade da construtora pelos danos ocorridos no apartamento dos autores, os quais foram decorrentes de infiltrações e vazamentos no telhado. Pedido de reforma que está fundamentado, unicamente, na fragilidade do laudo, além do fato do magistrado não ter considerado a existência de prova de falta de manutenção pelo condomínio. Quanto à alegação de inobservância às normas técnicas na confecção do laudo, cumpre observar que a recorrente não apresentou impugnação a qualificação técnica do profissional nomeado pelo Juízo, tampouco solicitou a nomeação de outro perito, vindo a fazê-lo somente após a apresentação do laudo que lhe foi totalmente desfavorável. Após a cassação da primeira sentença, foram prestados esclarecimentos pelo Perito ratificando a conclusão do laudo no sentido de que houve vício na construção e que, apesar da falta de manutenção do condomínio, a responsabilidade pelos danos no apartamento dos autores é da construtora. Da mesma forma, não há provas de que o condomínio tenha alterado a estrutura original, conforme alegado pela recorrente. Acerto do decisum. Dano moral in re ipsa. Quantum arbitrado de forma razoável. Dano material. Hipótese em que não foi possível aferir os danos internos no imóvel. Reforma parcial da sentença, apenas, para limitar o dano patrimonial aos valores efetivamente gastos e comprovados nos autos, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, incisos X, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De fato, não se pode olvidar que restou demonstrada a falta de manutenção pelo condomínio. Nada obstante, não há provas de que a desídia do condomínio com a conservação tenha acarretado o problema em questão, tampouco restou comprovada a alegação de que as obras realizadas pelo condomínio, posteriormente, alteraram a construção original.



    Neste tocante, releva observar que os autores narraram que os vazamentos e infiltrações começaram a ocorrer no período de 26/09/2008 a 05/10/2008.



    Note-se, igualmente, que consta dos autos Ata de Assembleia Condominial, ocorrida em 08/04/2010 (índice 0298), na qual não foi aprovada a execução definitiva da recuperação dos telhados, sendo autorizada apenas a realização de obras paliativas consistente na aplicação de um “produto denominado Carbotástico, com a finalidade de impermeabilização das calhas por um período em tomo de 2 anos. ”.



    Nesse contexto, há que se destacar que a primeira vistoria foi realizada em 07/02/2011. Nesta oportunidade o Perito relatou:



    “Na inspeção realizada em 07 de fevereiro de 2011 ao se ter acesso ao telhado do Bloco 1 identificou-se que todos os rufos, calhas e beirais são executados com chapa galvanizada, fixadas umas às outras com rebites, com corpo de alumínio e travadores galvanizados, estando alguns trechos oxidados (enferrujados), outros onde foi aplicado 01 (uma) demão de emulsão asfáltica.



    (...)



    As Chapas que apresentam oxidação, pelo passar dos anos (quase 08 anos) não apresentam corrosão que venham comprometer a estanqueidade do sistema. ” 



    E em resposta aos quesitos dos autores, afirmou:



    2.0.4 — Os rufos deveriam estar embutidos na parede? RESPOSTA: SIM



    2.0.5 — Qual a melhor forma técnica de colocação dos rufos, para que evite ou vede o fluxo de águas pluviais que correm pelas paredes? RESPOSTA: EMBUTIDOS NAS PAREDES.



    2.0.6 — A manta asfáltica existente no telhado, à época da construção foi colocada em obediência aos padrões de qualidade? 



    RESPOSTA: SIM, todavia só foi identificada a existência de manta asfáltica na área das caixas d'água e inexistência embaixo do telhado. 



    De fato, somente na última vistoria realizada em 26/04/2013, foi constatada a troca de algumas telhas, nova impermeabilização e reparos nos rufos (índice 0587 – fls. 593); razão pela qual não merece acolhimento a tese de que foram feitas obras pelo condomínio, na época dos fatos, que tenham acarretado a alteração da estrutura original.



    Neste tocante, releva observar que a própria recorrente anexou aos autos relatório de vistoria no qual há informação de que “em vistoria técnica foi constatado que foi feita reforma no telhado que modificou as telhas, rufos e calhas em fevereiro de 2016” (índice 0610- fls. 617) e, portanto, muito depois dos fatos que deram ensejo a presente demanda. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 743771, o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 927467 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 655, 660 e 869, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 655: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 07/06/2013,



    b) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013, e



    c) quanto ao Tema nº 869: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 03/02/2016.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação dos referidos temas de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente